Tribunal: TJSP
Processo: 2036991-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". ROUBO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. Inviabilidade.

Pedido que se trata de repetição do apresentado em outro writ, com idêntica declaração de espécie de constrangimento ilegal (ausência de requisitos para a custódia cautelar) e que se encontra em trâmite, nada

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". ROUBO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. Inviabilidade.

Pedido que se trata de repetição do apresentado em outro writ, com idêntica declaração de espécie de constrangimento ilegal (ausência de requisitos para a custódia cautelar) e que se encontra em trâmite, nada de novo sendo acrescentado nesta impetração a justificar seu processamento. Dispensado maior aprofundamento de questão, que será analisada por esta C. Câmara no julgamento da ação constitucional em trâmite.

Indeferimento in limine.